Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718460-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA MARIA DE FIGUEIREDO JOVANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUZIA MARIA DE FIGUEIREDO JOVANI contra decisão (ID 191534266) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos n. 0738613-44.2021.8.07.0001, declinou da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Campinas/SP. Tutela de urgência indeferida na decisão de 59261266, proferida em 17/05/2024. Em 04/06/2024, entrou em vigor a Lei no 14.879/2024, que altera o art. 63 do Código de Processo Civil (CPC), o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) - negrito nosso O art. 14 do CPC vaticina que “[a] norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Considerando a vigente sistemática da processualística civil segundo a qual a lei processual tem aplicação imediata, e em respeito aos comandos normativos emanados do princípio da não surpresa, faculto às partes litigantes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestação acerca da novel legislação supramencionada e da possibilidade de sua aplicação no caso vertente. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos para julgamento do mérito dos aludidos embargos declaratórios. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator